Tribunal: TJES
Processo: 0032469-39.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032469-39.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

APELANTE: GILMAR PAGOTTO DO CARMO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E RESTITUIÇÃO DE VALORES. JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA EXTRA PETITA. JUROS REMUNERATÓRIOS. DECOTE. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Conforme disposto no artigo 492 do CPC, veda-se ao magistrado a concessão diversa ou superior ao que for efetivamente pedido pelas partes, em regra, proibindo o conhecimento de questões não suscitadas, à luz do princípio da congruência. 2 - Configurado julgamento extra petita, deve o vício ser extirpado com o decote do excesso, inexistindo necessidade de declaração de nulidade da integralidade da sentença. 3 - A fixação da verba advocatícia em 10% (dez por cento) com base no valor da causa se revela adequada, em consonância com artigo 85, §2º do CPC e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme mencionado, cuidam os autos de recurso de apelação
interposto por
BANCO GMAC S.A.
,

contra
sentença de fls. 115/120, integrada do
decisum
em fls. 146 (ID 7830987), proferida pelo douto juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que nos autos da Ação Declaratória com Restituição de Valores, ajuizada por
GILMAR PAGOTTO DO CARMO
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados em exordial para determinar a restituição ao autor dos valores pagos a mais, no que concerne à cobrança dos encargos moratórios no período de inadimplência, limitando os juros moratórios a 1% ao mês e aplicando aos juros remuneratórios a taxa média do BACEN à época do contrato, com incidência de correção monetária desde a data do desembolso e juros de mora desde a citação.

Em suas razões recursais (ID 7830987 - fls. 121/136), o Apelante aduz que inexistiria nos autos pedido de revisão dos juros remuneratórios, consequentemente, teria-se a prolação de sentença anulável, uma vez que teria incorrido em julgamento extra petita, violando o artigo 492 do Código de Processo Civil.

De maneira subsidiária, que seja analisado o feito em sede de apelo, em observância ao limite da lide, oportunidade em que demonstra a regularidade do valor financiado e dos juros remuneratórios contidos no contrato pactuado.

Ao fim, sustenta que o valor fixado a título de honorários se revela desproporcional em relação a condenação eventualmente imposta.

Nas contrarrazões recursais (ID 7830990) o Apelado alega que os encargos no período de inadimplência seriam ilegais, os quais devem ser adequados aos termos das Súmulas de n.º 379 e 472 do Superior Tribunal de Justiça. No que diz respeito à verba honorária, sustenta que a sentença deve ser mantida na integralidade, uma vez que possuiria caráter declaratório e, portanto, inexistiria condenação em quantum expressivo.

Assim, requer o improvimento do recurso interposto e a manutenção da sentença em seus termos.

Pois bem.

Como relatado, o Apelante sustenta que os fundamentos postos em sentença estão incorretos, uma vez que a pretensão do Apelado teria consistido na limitação dos encargos moratórios cobrados no período de inadimplência, assim como sobre ilegalidade tarifas, e
não sobre a revisão dos encargos contratuais/juros remuneratórios
.

Preliminarmente, tem-se em apelo o pedido de nulidade da sentença por vício de julgamento
extra petita
, questão que de pronto analiso.

Compulsando os autos, infere-se que a petição inicial (ID 7830987 - fls. 02/20) trata de Ação Declaratória com Restituição de Valores, possuindo como
objeto suposta abusividade dos encargos cobrados
nos períodos de inadimplência
e eventual
ilegalidade da tarifa pactuada
.

Depreende-se, portanto, cingir-se a pretensão exordial em alcançar a
declaração ilegalidade de tarifa
e a
limitação dos juros moratórios no período de inadimplência
, sendo esta última representada pela soma dos encargos moratórios e remuneratórios previstos no contrato, com a consequente restituição dos valores pagos à maior no
período em que restou inadimplente de forma simples.

Tanto assim o é que a inicial é expressa, à fl. 2, no sentido de que “
o
descontentamento da parte Autora não se prende aos juros remuneratórios ‘pré-fixados’ no ato da celebração do contrato
(taxa mensal de 1,84%), já que ‘AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO ESTÃO SUJEITAS À LIMITAÇÃO DOS JUROS EM 12% AO ANO’
(STJ - RESP 123.184- RS/Relator Ministro Waldemar Zveiter)”.

Acrescendo, logo em seguida, na mesma página (fl. 2) que - dessa forma - “
o que se pretende na presente ação é a análise da abusividade dos encargos cobrados no período de inadimplência, bem como a ilegalidade de algumas tarifas, conforme se demonstrará
”.

Referida introdução, inclusive, encontra
reflexos nos pedidos albergados na exordial
(fls. 19/20) que, após postular pela gratuidade da justiça e pela citação da parte ex adversa, requereu:

IV - DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

[...]

c.1) Ser o contrato firmado entre as partes revisado,
DECLARANDO-SE
que a cobrança dos
encargos moratórios
é devida após o vencimento da dívida, ou seja,
no período de inadimplência e não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato
, valores estes que devem ser calculados à taxa média de mercado, limitada, contudo a: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1 °, do CDC, tudo conforme o disposto nas súmulas 379 e 472 do STJ.
Determinando, assim, a restituição à parte Autora dos valores pagos à maior, no período de inadimplência, de forma simples
.”

c.2) Reconhecer abusiva a cobrança da taxa de Serviço de Terceiros, determinando a restituição de forma simples da referida taxa, devidamente corrigida pela Tabela da Corregedoria de Justiça, mais juros de mora nos termos da lei.

c.3) Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa [...].

Todavia, como é possível se observar nos fundamentos da sentença recorrida, o juízo de piso julgou o mérito da demanda como se tratasse de ação de revisão de juros remuneratórios contratuais, quando inexiste pedido correspondente, logo, tem-se a análise de pedido diverso do formulado pela parte Autora/Apelada.

Nesse cenário, entendo que que o princípio da congruência resta violado, considerando que caberia ao juízo
a quo
decidir a lide no limite em que foi proposta, proibindo o conhecimento de questões não suscitadas pelas partes, excepcionalmente aquelas passíveis de cognição de ofício, sob pena de incorrência em nulidade do
decisum
por vício extra petita.

Quanto ao ponto em destaque, Fredie Didier Júnior esclarece: “Diz-se extra petita a decisão que (i)
tem natureza diversa ou concede ao demandante coisa distinta da que foi pedida
” (Curso de Direito Processual Civil, volume 2, 4ª edição, editora Podivm, páginas 315)” (Destaquei).

Indo além, o Professor Humberto Theodoro Júnior também elucida sobre esse tema:

"A função do juiz é compor a lide, tal qual foi posta em juízo. Deve proclamar a vontade concreta da lei apenas diante dos termos da litis contestatio, isto é, nos limites do pedido do autor e da resposta do réu.
São defesos, assim, os julgamentos extra petita (matéria estranha à litis contestatio); ultra petira (mais do que pedido) e citra petita (julgamento sem apreciar todo o pedido)"
. (Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil - vol. I - 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015). (Destaquei).

À luz do exposto, entendo que a sentença necessita resguardar uma efetiva relação de pertinência e adequação aos pedidos postos pelas partes que compõem o processo, ou seja, em regra, o juízo está vinculado aos termos existentes na petição inicial e na contestação. Sendo assim, deve acolhê-los ou rejeitá-los para uma solução meritória integral, à luz dos artigos 141, 490 e 492 do CPC.

Conforme demonstrado, a petição inicial
somente se refere aos juros remuneratórios no que diz respeito à sua incidência nos valores cobrados no período de inadimplência em que incorreu o Autor/Apelado
. Desse modo,
não há de se falar em limitação dos juros remuneratórios à taxa média do mercado, devendo se debruçar apenas perante a eventual cumulatividade de juros e encargos perante a mora do Apelado
.

Nesse cenário,
considerando que trata-se de julgamento extra petita, urge que o vício seja suprido com o decote do excesso, inexistindo necessidade de declaração de nulidade da integralidade da sentença.

Vejamos como a jurisprudência tem decidido em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO - REVISIONAL DE CONTRATO - JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - IMPOSSIBILIDADE -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA EXTRA PETITA - PRELIMINAR ACOLHIDA - PARTE DECOTADA
- COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - VEDADA A CUMULAÇÃO - LIMITAÇÃO - RECURSO PROVIDO. - Não havendo prova suficiente e hábil no sentido de que a parte beneficiária teve alterado o seu estado de hipossuficiência financeira, irrazoável a revogação do benefício, uma vez que a assistência judiciária gratuita tem como premissa única a ausência de condição financeira da parte em arcar com o valor das despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e/ou de sua família. -
Constatado o vício de julgamento "extra/ultra petita", deve se proceder o
decote
do excesso no julgamento. - A possibilidade de revisão do contrato firmado entre as partes tem fundamento no art. 6º, inc. V, primeira parte, c/c art. 51 e respectivos incisos, todos do CDC, não se aplicando os princípios da função social do contrato, "pacta sunt servanda" e boa-fé contratual a fim de se impedir o Judiciário de averiguar eventuais ilegalidades ou abusividades existentes no contrato firmado entre as partes.
- A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. (Súmula 472, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012). - A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual, devendo eventual pagamento em excesso ser restituído ao autor, de forma simples, sob pena de enriquecimento ilícito. (TJMG - Apelação Cível 1.0231.13.005866-3/003, Relator (a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2019, publicação da sumula em 31/01/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - ERRO MATERIAL - CORREÇÃO - POSSIBILIDADE -
SENTENÇA EXTRA PETITA. DECOTE.
- Existente no julgado erro material, e negado provimento aos Embargos de Declaração pelo magistrado "a quo", a
apelação deve ser acolhida para sua correção - Segundo o que dispõe o art. 492 do CPC/15, o juiz não pode conceder diferente ou a mais do que for pedido pelo requerente. Cuida-se do princípio da congruência que veda decisão judicial citra petita (aquém do pedido), ultra petita (além do pedido) ou extra petita (fora do pedido) -
Configurado o vício por sentença extra petita, deve ser reconhecida a sua nulidade parcial, com o consequente decote do excesso.

(TJ-MG - AC: 10000190177550001 MG, Relator: Pedro
Aleixo, Data de Julgamento: 03/04/2019, Data de Publicação: 05/04/2019)

Sendo assim, entendo pelo decote da determinação constante na sentença vergastada no que diz respeito a aplicação “aos juros remuneratórios a taxa média do BACEN à época do contrato, de 1,49% ao mês e 19,47% ao ano, devendo tal valor ser apurado em fase de liquidação de sentença”.

Superado este ponto, verifico que a irresignação recursal se circunscreve, por fim, à reforma do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, uma vez que
seria desproporcional em relação ao êxito obtido pelo Autor/Apelado na demanda.

Rememoro que a sentença recorrida condenou a parte Apelada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa - R$29.259,84 (vinte e nove mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Nesse cenário,
“[...]
o
s §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido,
(3º) do valor atualizado da causa

e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade
[...]”
(TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 26/11/2021, DJ 29/11/2021).

In casu
, revela-se assertivo a adoção do valor da causa
como parâmetro, sobretudo porque esse ponto não foi impugnado pela instituição financeira em momento algum durante a tramitação do feito o valor estabelecido observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Desse modo, considerando que o provimento do recurso se restringe a extirpação de capítulo da condenação extra petita, tem-se, consequentemente, o parcial provimento à pretensão autoral para condenar a parte Apelante ao ressarcimento dos valores pagos à maior no período de inadimplência.

Diante de tal quadro, em observância ao quantitativo de pedidos formulados, redistribuo os ônus sucumbenciais fixados pelo Juízo de piso, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, ressaltando, todavia, que a obrigação relativa à parte Autora/Apelada, ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade da justiça em seu favor.

Portanto, em consonância com artigo 85, §2º do CPC, considerando as peculiaridades da lide, entendo como assertiva a fixação no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para cada parte, uma vez que encontra-se em patamar compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para decotar da sentença as partes que tratam sobre a limitação da taxa de juros remuneratórios.

Deixo fixar os honorários recursais em razão do provimento parcial do recurso.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/04/2024 às 17:22:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50775017042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.

CONHEÇO
do recurso interposto

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do douto relator.